Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710723-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINIZ RAPOSO E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante DINIZ RAPOSO E SILVA opõe embargos de declaração (ID 27044228), alegando haver contradição no v. acórdão de ID 26729452. Infere-se das razões recursais que o agravante/embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 15:47:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator